Tribunal: TJMT
Processo: 1060886-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060886-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), WALACE CLEIDIVAN BOTELHO LEITE - CPF: 017.035.071-18 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL ALEGADO A DESTEMPO – QUESTÃO QUE DEVE SER TRATADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO – QUE TRATOU DE MATERIA DIVERSA – PRECLUSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Questão de erro material com relação a sentença no que tange a divergência de data a deve ser tratada quando do ingresso do recurso de apelação. O Tribunal, atendendo aos limites do recurso, bem analisou a questão e, desta forma, não se verifica no acórdão os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, através da petição de ID: 117302975, contra o acordão de ID: 116209971, no julgamento de apelação cível,

por este julgador, que manteve o arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma equitativa tendo em vista o valor baixo da condenação, e majorou os honorários recursais pelo desprovimento

Em resumo, a razões de ID: 117302975 dizem:
(i)
que data constante da
sentença
, qual seja, 22.03.2020, como sendo a data do acidente esta errada;
(ii)
E, tratando-se de erro material pleiteia a correção do mesmo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, através da petição de ID: 117302975, contra o acordão de ID: 116209971, no julgamento de apelação cível,

por este julgador, que manteve o arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma equitativa tendo em vista o valor baixo da condenação, e majorou os honorários recursais pelo desprovimento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Ou, em última hipótese, existência no acórdão de erro material.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para colocar em pauta algo que se quer foi objeto da apelação e muito menos da decisão colegiada embargada, o que não se deve admitir.

A questão quanto ao erro material deveria ter sido levantada quando da interposição da apelação já julgada, e que sequer tratou desse ponto. Constata-se, portando, que em relação ao acórdão não residem os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material e, de conseqüência, os embargos devem ser rejeitados. Nota-se, ainda, que o acórdão trilho dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil

Com estas considerações acima, inexistindo vícios no acórdão, REJEITO ESTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022